Tribunal: TJES
Processo: 0036657-41.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036657-41.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA VICENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. EMBOSCADA, SURPRESA, PREMEDITAÇÃO E INTENSIDADE DO DOLO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
ITER CRIMINIS
SUBSTANCIALMENTE PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Tribunal do Júri, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime de homicídio simples tentado, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A denúncia narra que, em 29.01.2013, em via pública, no bairro Laranjeiras, Serra/ES, o apelante teria efetuado três disparos de arma de fogo contra a vítima, sem atingi-la por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta que, momentos antes, acusado e ofendido teriam discutido em razão de suposto interesse do réu pela esposa da vítima, ocasião em que Alexandre teria tentado feri-la com uma faca, sendo desarmado pelo próprio ofendido. Ainda conforme a inicial, após a discussão, o acusado retornou armado e se aproximou da vítima, que estava em frente à residência acompanhada de terceira pessoa; ao perceber a aproximação, o ofendido tentou fugir de carro, mas, sem conseguir ligá-lo, correu para dentro de casa, enquanto o acusado efetuava disparos em sua direção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, foi amparada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta; (2) estabelecer se a tentativa deve ensejar a fração máxima de redução de 2/3, em razão da ausência de lesão à vítima, ou se deve ser mantida a fração de 1/2 diante do estágio avançado dos atos executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, corresponde ao maior ou menor grau de censura incidente sobre a conduta do agente, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do conceito analítico de crime.

A prática do crime mediante emboscada e surpresa, com o agente aguardando momento de vulnerabilidade da vítima para realizar o ataque, evidencia audácia, premeditação e intensidade de dolo superior à ordinariamente verificada no tipo penal.

Elementos concretos que extrapolam a gravidade abstrata do homicídio tentado autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por demonstrarem maior desvalor da ação e acentuada reprovabilidade da conduta.

A redução da pena pela tentativa deve observar, predominantemente, o caminho do crime percorrido pelo agente, de modo que a fração diminui quanto mais próxima estiver a consumação e aumenta quanto mais distante estiver o resultado pretendido.

O agente percorre substancialmente o
iter criminis
quando inicia e avança significativamente nos atos executórios, efetuando disparos de arma de fogo em direção à vítima, e o resultado morte deixa de ocorrer apenas porque ela consegue se esquivar e não é atingida.

A ausência de lesão corporal na vítima não impõe, por si só, a aplicação automática da fração máxima de 2/3, pois a definição da fração redutora deve considerar a extensão dos atos executórios efetivamente praticados e a proximidade da consumação.

A fração de 1/2 mostra-se proporcional quando o delito alcança estágio avançado de execução e expõe concretamente o bem jurídico vida a perigo intenso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0036657-41.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA VICENTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
ALEXANDRE DA SILVA VICENTINO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (
Tribunal do Júri
)
, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29/01/2013, em via pública, no bairro Laranjeiras, Serra/ES, o apelante teria efetuado três disparos de arma de fogo, contra a vítima
Aelton Santos Silva
, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que, momentos antes, acusado e ofendido teriam discutido em razão de suposto interesse do réu pela esposa de Aelton. Na ocasião, Alexandre teria tentado feri-lo com uma faca, sendo desarmado pelo próprio ofendido.

Ainda conforme a inicial, após a discussão, o acusado retornou armado e se aproximou da vítima, que estava em frente à residência acompanhada de terceira pessoa. Ao perceber a aproximação, o ofendido tentou fugir de carro, mas, sem conseguir ligá-lo, correu para dentro de casa, enquanto o acusado efetuava disparos em sua direção.

Em suas razões recursais, a defesa não questiona a materialidade, a autoria ou a decisão soberana dos jurados. A insurgência limita-se à
dosimetria da pena.

Sustenta,
inicialmente
, a necessidade de redução da pena-base, mediante afastamento da valoração negativa da “culpabilidade”.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento do conceito analítico de crime. Para fins de dosimetria, refere-se ao maior ou menor grau de censura que recai sobre a conduta praticada pelo agente.

No caso, o crime foi praticado mediante emboscada e surpresa, tendo o agente aguardado momento de vulnerabilidade da vítima para realizar o ataque, circunstâncias que evidenciam audácia, premeditação e intensidade de dolo superior à ordinariamente verificada no tipo penal.

Tais elementos extrapolam a gravidade abstrata do delito de homicídio tentado, e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por demonstrarem maior desvalor da ação e acentuada reprovabilidade da conduta.

Por fim, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (
2/3
)
, sob o argumento de que se trataria de “tentativa branca”, e de que não teria havido fundamentação específica para a adoção da fração de
1⁄2
(metade)
.

Nos termos do art. 14, II, do Código Penal, a pena do crime tentado deve ser diminuída de um a dois terços. A escolha da fração de redução deve observar, predominantemente, o caminho do crime percorrido pelo agente: quanto mais próxima a consumação, menor deve ser a fração de diminuição; quanto mais distante, maior a redução.

Na hipótese, a prova colhida indica que o apelante iniciou e avançou significativamente nos atos executórios, tendo desferido disparos de arma de fogo em direção à vítima. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente porque a vítima conseguiu se esquivar e não foi atingida.

Assim, não se trata de hipótese em que o agente tenha permanecido distante da consumação. Ao contrário, o percurso criminoso foi substancialmente percorrido, tendo havido efetiva exposição do bem jurídico vida a perigo concreto e intenso.

A alegação defensiva de “tentativa branca” não impõe, por si só, a aplicação automática da fração máxima de 2/3. Ainda que a vítima não tenha sido atingida, deve-se considerar a extensão dos atos executórios efetivamente praticados, e a proximidade do resultado pretendido.

Nesse contexto, a fração de
1⁄2
(metade)
aplicada pelo Magistrado, mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, pois reflete o estágio avançado da execução e a relevante proximidade da consumação do delito.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.